Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013422-13.2021.8.11.0000
RECORRENTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
RECORRIDO: JULIO SADDY
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1013422-13.2021.8.11.0000
RECORRENTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
RECORRIDO: JULIO SADDY
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013422-13.2021.8.11.0000 (ID 112290973)
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 105440953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, bem assim posterior esclarecimento dos pontos controvertidos pela executada, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert.
Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Se não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, desnecessária a realização de nova perícia.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1013422-13.2021.8.11.0000, Relator Desembargador: Guiomar Teodoro Borges, j. em 13.10.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados e, por entender que a interposição era meramente procrastinatória, a Câmara condenou a parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme acordão de ID 108829979.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 873 inciso I do Código de Processo Civil na medida em que o laudo pericial está eivado de vícios amplamente demonstrados nos autos. Desta maneira, defendeu a realização de nova perícia, pois houve erro e dolo do avaliador quando da constatação dos dados dos imóveis penhorados.
Defende ainda violação ao artigo 1.026 §2o do CPC, ressaltando que a multa foi indevidamente aplicada, pois a interposição dos declaratórios decorreu de direito constitucional da parte recorrente, ademais, a intenção era prequestionar a matéria para acesso as cortes superiores, jamais protelar o curso desta ação.
Recurso tempestivo (ID 113177991)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 113111496).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 116740965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 873 inciso I do CPC, a parte recorrente alega que o laudo pericial está eivado de vícios, já que houve erro e dolo do perito ao proceder a avaliação dos imóveis penhorados.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Ocorre que no caso em exame não houve erro na avaliação capaz de macular o laudo, como pretende a recorrente (...) Observa-se que três imóveis foram avaliados pelo mesmo método comparativo direto com homogeneização por fatores.
O laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas pertinentes, em que “para a avaliação do imóvel foi utilizado o método comparativo direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR – 14653” (id 95739460).
No que diz respeito ao erro material, acerca da descrição do site do imóvel 1, utilizado para comparação do matriculado sob no 72.774, ao esclarecer, o Sr. Perito, deu conta que ao inserir a informação, ouve equívoco no lançamento apenas, mas que não maculava os dados coletados, os valores e metragens apontados (id 95739464 - Pág. 3).(...) Além disso, esclareceu que “o Perito confirma e checa todos os dados dos imóveis apresentados em seu trabalho junto a suas fontes e os trata estatisticamente conforme descrito nas avaliações”.
O acesso aos imóveis para comparação por meio de link’s constitui uma facilidade, mas pelos esclarecimentos prestados pelo expert, conclui-se que referidos dados são checados e tratados na elaboração do laudo que conta com diversas minucias e elementos científicos que, a rigor, não foram não desconstituídos pela agravante.
Observa-se que os elementos científicos em que o Perito apoia seus estudos e cálculos estão, portanto, bem-informados e adequadamente empregados, observada a liberdade científica do expert com contexto objetivo e razoável, fundamentado de modo congruente e em harmonia com a ciência técnica de seu conhecimento específico e suas conclusões.
Registra-se, acerca dos valores de mercado dos imóveis que, de fato, são flutuantes no tempo, variam segundo diversos fatores econômicos que interferem na composição de seus preços.
Observe-se que o perito se valeu de uma pesquisa com quatro imóveis com as mesmas características daqueles objeto da avaliação, aplicando os fatores necessários à homogeneização (melhoramentos públicos, topografia, acessibilidade, superfície, profundidade, medidas).
No que tange ao tratamento estatístico e cálculos realizados pelo perito, foram empregados critérios científicos corretos que não sucumbem às críticas das partes que desejam, cada qual, a desvalorização do bem e a supervalorização do imóvel.
É notório e justificável que nas ações que demandam avaliação imobiliária, cada parte apresenta valores que melhor lhes convém (...)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela existência de erro na avaliação, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AFASTAMENTO DO LAUDO JUDICIAL EM FAVOR DO LAUDO DA AUTARQUIA. POSSIBILIDADE. ART. 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015). JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO EM SEPARADO DA COBERTURA FLORESTAL. ART. 12, § 2o, DA LEI 8.629/1993. PRESSUPOSTOS E CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. JUROS DE MORA. TERRA NUA. TERMO INICIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação de imóvel rural de 2.781,39 hectares, situado no Município de Santa Luzia/AM. Consta do acórdão recorrido: "Nesse contexto, e à mingua de outros elementos probatórios mais seguros - haja vista as inconsistências detectadas nos laudos produzidos - considero que o preço médio sugerido na tabela da própria autarquia expropriante deve ser acolhido como critério de definição da justa indenização. (...) É certo que ao repudiar o laudo pericial, pode o juiz determinar uma nova avaliação. Mas é também importante ressaltar que a lei (art. 437 do CPC) não o obriga a tal, apenas lhe faculta fazê-lo, se assim o entender necessário, já que possui a liberdade de apreciar livremente as provas trazidas aos autos, devendo, como já foi dito, demonstrar os motivos que formaram seu convencimento. Razoável, então, encontra-se o quantum sentenciado." Realmente, o art. 437 do CPC (art. 480 do CPC/2015) não impõe realização de nova perícia, mas a faculta, caso o juiz a entenda necessária. Assim, nada o impede de afastar o laudo judicial e tomar por base tabela administrativa ou outros elementos probatórios constantes dos autos, já que a lei lhe confere ampla liberdade para ponderar a prova no seu conjunto, desde que motivadamente. Nesse ponto, a pretensão de revisão do entendimento proferido na origem acerca da alegada avaliação do imóvel expropriado abaixo do valor do mercado implica, no caso, reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...)
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1661856/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 11/09/2020)
No tocante a tese de que não seria cabível a multa diante da natureza não protelatória dos embargos de declaração, a corte entendeu que a parte recorrente apenas reeditou fundamentos outrora analisados, sendo nítida a sua intenção de adiar o deslinde desta demanda.
E, mais uma vez, infirmar tal conclusão é impossível sem que se revolva o acervo fático probatório dos autos. Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.
Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.
3. O acórdão recorrido amolda-se ao entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anterior configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2o, do CPC/15.
3.1.O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1950462/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1013422-13.2021.8.11.0000 (ID 112303453)
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 105440953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, bem assim posterior esclarecimento dos pontos controvertidos pela executada, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert.
Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Se não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, desnecessária a realização de nova perícia.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1013422-13.2021.8.11.0000, Relator Desembargador: Guiomar Teodoro Borges, j. em 13.10.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados e, por entender que a interposição era meramente procrastinatória, a Câmara condenou a parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme acordão de ID 108829979.
A recorrente alegou violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXII e XXIII, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios da legalidade, negou a efetiva prestação jurisdicional bem como o direito de propriedade “ao proferir decisão no sentido de que não deveria ser realizado laudo novo, sem sequer considerar a análise do laudo trazido pela Recorrente”, o que ocasionará a expropriação indevida de seu patrimônio, à mercê da proteção constitucional.
Ressaltou ainda que a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por ocasião da interposição dos embargos de declaração foi indevidamente aplicada, pois a interposição decorreu de direito constitucional da parte recorrente, ademais, a intenção era prequestionar a matéria para acesso as cortes superiores, jamais protelar o curso desta ação.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101558967 e 101498508).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 102652995.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça